Tribunal: TJDFT
Processo: 0724420-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RECLAMAÇÃO. PROVIMENTO.

Para a decisão que indefere medidas protetivas não há recurso específico previsto. Assim, e sustentado erro de procedimento, adequada a reclamação, que se mostra tempestiva (art. 233 do Regimento Interno).

Na espécie, está evidenciado o risco à integridade física e psicológica da vítima decorrente do histórico de conflitos entre esta e o ofensor, ex-companheiro.

A vítima relata violência psicológica constante, além de perseguição do ofensor em locais que frequenta. O fato carece de medidas protetivas de urgência, necessitando, assim, ser reformada a decisão.

O conflito patrimonial não descaracteriza a ofensa de gênero oriunda da série de violências praticadas contra a ex-companheira. Conflitos patrimoniais ou relacionados aos filhos agravam a violência de gênero, pois são novos fatores de risco.

Pedido julgado procedente. Fixadas medidas protetivas.